Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-26.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-26.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOARES DA SILVA e outros

Advogado(s):

APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros (2)

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
VERBAS HONORÁRIAS COM
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.

JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO
ATUAL
DO ST
F
.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. A
PELAÇÃO PROVIDA
PARA
FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR DA
DEFENSORIA P
Ú
BLICA
A SER PAGO PELO ESTADO DA BAHIA
.

1. O Acórdão
da apelação
tratou acerca de recurso contra
julgado que

deixou de
condena
r
o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais a Defensoria Pública
, objeto do presente recurso.

2. Verifica-se que o entendimento firmado no Acórdão reapreciado está em desacordo com o Tema Repetitivo nº
1002,
do STF o qual
decidi
u
que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
que integra.

3
.
O entendimento do STJ
na Súmula 421
, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente em que a pertencia.

4
.
In casu
, houve uma recente análise sobre o tema em questão,
julgada e fixada

pelo STF
em sede de tema de repercussão geral, n. 1002,
decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
pelo Supremo Tribunal Federal.

5
.
No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

6
.
Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente que a pertença.
Desse modo, sob o prisma do entendimento
d
o Supremo Tribunal Federal,
também é assegurada de autonomia funcional
e administrativa

Defensoria Pública,

harmonizando-se com
a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

7
.
O instituto da tese do STF, estabelece que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros, a aplicação dessa forma visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

8
.
Na hipótese vertente,
impende
ressalta
r
o princípio da causalidade
que é reconhecido
para decidir a parte
quem deu causa ao processo
devera
paga
r os
honorários.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e,

AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

9
. Por conseguinte, evidencia-se o direito ao pagamento dos honorários sucumbenciais
para a
Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo Supremo Federal no tema n. 1002 de Repercussão Geral.

10.

Impõe-se a
reforma d
a apelação para anular a

sentença
primeva
a fim de

fixar honorários de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
ser pago
pelo Estado da Bahia.

11.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. A
PELAÇÃO PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.
8000173-26.2020.8.05.0080

em que figuram como
Apelante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apel
ad
o

o
ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO,
DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
na forma do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA